Tribunal: TJDFT
Processo: 0756348-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. VERBA DE APOSENTADORIA. CONTA CONJUNTA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados via Sisbajud em conta bancária atribuída à executada, ao fundamento de ausência de comprovação da natureza salarial da quantia.
2. Os agravantes sustentam que o valor bloqueado corresponde a proventos de aposentadoria recebidos pelo coexecutado, depositados em conta conjunta, e que a pequena diferença entre o valor bloqueado e o crédito previdenciário decorre de saldo anterior, sem descaracterizar a natureza alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o valor bloqueado em conta conjunta dos executados possui natureza alimentar, decorrente de proventos de aposentadoria, a justificar sua impenhorabilidade, nos termos do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC exige prova da natureza alimentar da verba, ônus que incumbe ao executado.
5. Os documentos juntados demonstram que os agravantes recebem proventos de aposentadoria, inclusive com identificação da conta bancária em que ocorre o crédito.
6. Comprovado que a conta bancária é conjunta e que o valor bloqueado foi creditado na mesma data e na mesma conta em que depositados os proventos do agravante, é possível reconhecer a origem alimentar da quantia.
7. A pequena diferença entre o valor bloqueado e o valor do benefício previdenciário não afasta sua natureza alimentar, sendo plausível que decorra de saldo preexistente na conta.
8. Ausente prova de que os valores tenham outra origem, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade, por se tratar de verba destinada à subsistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para afastar a penhora e determinar o desbloqueio da quantia constrita.
Tese de julgamento: “1. É impenhorável a quantia proveniente de proventos de aposentadoria, ainda que depositada em conta conjunta, desde que comprovada sua natureza alimentar. 2. Pequena diferença entre o valor bloqueado e o valor do benefício não descaracteriza a impenhorabilidade, quando compatível com saldo residual da conta”.